Tribunal: TCU
Processo: 037.841/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3452/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.841/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alci Bezerra Gomes (XXX.778.267-XX); Delma de Moura Miranda (XXX.159.667-XX); Jeronimo Figueiredo de Vasconcellos (XXX.641.887-XX); Josina Carvalho da Silva (XXX.854.287-XX); Luciana Costa de Oliveira (XXX.400.527-XX); Maria Olinda de Vasconcelos Pereira (XXX.572.647-XX); Nilcemar Lopes Ferreira da Silva (XXX.551.987-XX); Piedade Rosa dos Santos (XXX.330.107-XX); Rafaela dos Santos Batista (XXX.222.707-XX); Reginaldo Moreira Carneiro Neto (XXX.553.867-XX); Rosa da Cruz Evangelista Oliveira (XXX.144.557-XX); Suely Monteiro Monasterio (XXX.294.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.